Tribunal: STF
Processo: Rcl 55216
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por RDP - Comércio de Combustíveis LTDA - ME contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Processo de nº 0020362-62.2016.5.04.0022, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nª 40, do Tema 935 de repercussão geral e o que decidido na ADI 5.794.



    Por meio de despacho publicado em 30/08/2022, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:



    “É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido: 



    ‘É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)’ (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    No caso, a parte reclamante juntou apenas Embargos de Declaração proferidos nos autos do processo nº 0020362-62.2016.5.04.0022, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 40, o Tema 935 de repercussão geral e o que decidido na ADI 5.794, não tendo, contudo, juntado a decisão que aquele julgado manteve por seus próprios fundamentos, nem quaisquer outros documentos que comprovem a alegação da parte reclamante. Não há, deste modo, como aferir eventual inobservância aos referidos paradigmas. 



     Ademais, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, bem como o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, II, do CPC/2015). 



     Verifico, ainda, que não há, na petição inicial, indicação do valor da causa, em afronta direta aos artigos 291 e 319, inciso V do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte a integralidade dos autos no qual proferida a decisão tida como reclamada, assim como indique o nome e endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária, além de indicar o valor da causa, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único)”.



    A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-Doc. 12).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente